Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO AMBIENTAL, URBANÍSTICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO ESCOLAR ERIGIDO EM IMÓVEL PARTICULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA. REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE GARÇA BRANCA. AUSÊNCIA DE POLIGONAL DEFINIDA LEGALMENTE. AFRONTA À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA NÃO CONFIGURADA. OBRA LICENCIADA E CONCLUÍDA. REGULARIDADE CONSTATADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.